Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-85.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009720-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCINDO MENDES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 017.607.231-42 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (RECORRIDO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO
.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não
reconhecido pelo devedor.
A apresentação do c
ontrato celebrado
, corroborado por outras
evidência
s
, associado com a inexistência de contraprova, ésuficiente parademonstrara existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009720-85.2023.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DELCINDO MENDES DA FONSECA JUNIOR

Recorrido:
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DELCINDO MENDES DA FONSECA JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.

Sentença proferida no ID
180117345/PJe2.
Concluiu que: a) o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), comprovando nos autos que o débito questionado pela parte autora decorre do inadimplemento de obrigações assumidas no Contrato de Locação de Veículo acostado ao id. 117251140, concernente do auto de infração de trânsito de nº 290670-SG00115516 (id. 117254158) atinente a multa de trânsito ocorrida em 28.2.2019, às 14h53min, durante a vigência do referido contrato, conforme demonstrado nos dema
is documentos acostados aos ids. 117254144, 117254148, 117254151 e 117254156. Julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e condenou a parte autora a pagar a quantia de R$ 406,76 (quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos) à Reclamada.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 180117348/PJe2.
Sustentou que: a) a parte reclamada apresentou um suposto contrato de locação sem conter informações primordiais; b) o autor nunca contratou os serviços da empresa recorrida e ainda teve seu nome negativado; c) mais do que patente o dano a ser reparado. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a indenização por dano moral decorrente da negativação indevida.

A part
e reclamada apresentou contrarrazões no ID 181009254/PJe2. A
rgumentou que: a) a recorrente sabendo da veracidade das alegações do recorrido, não se capacitou em juntar aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim,
primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de
débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônu
s da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato de locação de veículo, com
outros
elementos de
prova
baseado
s
em multa aplicada pelo Detran PR e comprovante de pagamento da referida multa, decorrent
e da celebração do contrato (ID 180117334/Pje2).

Embora no presente caso, o contrato tenha sido impugnado, há evidências de que tenha sido efetivamente celebrado, cabendo a parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- AUSÊNCIA
DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infi
rmar a prova documental apresentada pelo requerido.2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.(N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY M
ARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado
entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO.Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023